Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-42.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018962-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO ALVES DE ARRUDA FILHO - CPF: 537.669.621-91 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEVOLUÇÃO PELA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – ACORDÃO QUE ESTÁ EM SINTONIA COM A TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.132 –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO
.

1- No Tema 1.132, o STJ firmou a tese de que
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

2- No caso, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, o Colegiado estadual firmou entendimento de que se a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo “não procurado”, até prova em contrário, tem-se que foi constituído em mora. Logo, a conclusão está em consonância com a tese firmada pela Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antônio Alves de Arruda Filho
.

Em 26/01/2022, a Segunda Câmara de Direito Privado, por maioria, vencido o Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, firmou entendimento de que, embora a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo Recorrente no Contrato tenha retornado com a informação “não procurado”, o Recorrente foi constituído em mora.

Assim, o Colegiado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e manteve hígida a decisão liminar proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1032659-07.2021.8.11.0041 ajuizada pelo Banco Itaúcard S.A.

Inconformado, Antônio Alves de Arruda Filho interpôs Recurso Especial, cujo andamento foi sobrestado até o julgamento do Tema 1.132, pelo STJ.

Após o julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1.132/STJ), com fundamento no artigo 1.030, inciso II, da Lei de Ritos, a Vice-Presidente desta Corte determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado em 26/01/2022.

O Colegiado, por maioria, firmou entendimento de que, embora a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo Recorrente no Contrato tenha retornado com a informação “não procurado”, o Recorrente foi constituído em mora.

Portanto, este Recurso foi desprovido, mantendo-se hígida a decisão liminar proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1032659-07.2021.8.11.0041 ajuizada pelo Banco Itaúcard S.A.

A Ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAIL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

2- No caso, a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo “não procurado”. Assim, sem olvidar a mora ex re, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.

O Processo retornou diante da ordem da Vice-Presidente desta Corte, que determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para possível juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do Tema 1.132, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1.132):

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nota-se que o Acórdão proferido por esta Câmara está em consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior.

Logo,
não há falar em juízo de retratação
, motivo pelo qual deve ser mantido hígido o Acórdão anterior que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023